Tribunal: TJDFT
Processo: 0725494-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o."

2. Se o caso não se amolda às hipóteses que excepcionam a regra legal da impenhorabilidade, desconstitui-se a constrição que recaiu sobre os proventos da parte executada.

3. Recurso provido. Decisão reformada.